Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC, por inadequação da via eleita. O autor sustenta a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial como 25% do salário-mínimo, e requer a reforma da sentença para o regular processamento da demanda.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor se enquadra na condição de superendividado para fins de aplicação da Lei no 14.181/2021; (ii) verificar a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Decreto no 11.150/2022, que atualmente fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, encontra-se vigente e presume-se constitucional até que haja decisão em contrário pelo STF. O princípio da presunção de constitucionalidade das normas exige que o Poder Judiciário somente declare inconstitucionalidade quando houver evidente afronta à Constituição.4. A análise do caso demonstra que o autor, com renda líquida de R$ 1.777,65 após os descontos obrigatórios e consignados, não preenche os critérios de comprometimento do mínimo existencial, conforme o Decreto no 11.150/2022 e os requisitos legais estabelecidos pela Lei no 14.181/2021.5. A pretensão de repactuar dívidas sem comprovação de situação de superendividamento caracteriza tentativa de ajuste das condições contratuais à conveniência pessoal do autor, o que desborda dos objetivos da legislação específica sobre superendividamento.6. Precedentes da 4a Turma Cível do TJDFT corroboram que o enquadramento no instituto do superendividamento depende da comprovação do comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica no presente caso.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, IV; CPC, arts. 485, I, e 85, § 11; CDC, arts. 104-A, 104-B, 54-B a 54-D; Decreto no 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1922660, 0701643-83.2024.8.07.0019, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024.TJDFT, Acórdão 1710238, 0711752-09.2021.8.07.0005, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31/05/2023.
(wi)